Tribunal: CARF
Processo: 18363.720270/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18363.720270/2014-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.414 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
ESTALEIRO RIO MAGUARI S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA PELA ENTREGA DE GFIP
COM
ATRASO.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE.
O ato de lançamento tributário é atividade administrativa plenamente vinculada
à lei, não havendo espaço para discricionariedade nem dosimetria da pena ao
aplicar a multa prevista no art. 32-A. Estando a multa em conformidade com a
lei, questionamentos relacionados à desproporcionalidade da multa só podem
ser analisados pelo prisma de princípios constitucionais tributários, o que não é
possível na esfera administrativa. O CARF é incompetente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária (Súmula CARF no 2).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. FALTA DE ENTREGA DE GFIP NO PRAZO
LEGAL.
É logicamente impossível a aplicação da denúncia espontânea para exclusão da
responsabilidade pela infração de falta de entrega de GFIP no prazo legal,
tendo em vista que esta fica configurada pelo simples atraso na entrega do
dever instrumental (Súmula CARF no 49).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18363.720270/2014-91
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.414 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18363.720270/2014-91

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 17/12/2013, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 6.079,33 (seis mil e setenta e nove reais e trinta e três
centavos) a título multa por entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações à
Previdência Social – GFIP da competência 13/2009, fora do prazo fixado na legislação
31/01/2010, tendo sido entregue somente em 01/06/2010, com cinco meses de atraso.
A autuação se deu com base no art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação
dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, improcedência do Auto de Infração ante a entrega da obrigação acessória e
pagamento fundiário antes da constituição pelo lançamento, acrescido de multa e juros. Alega
ainda desconhecimento da legislação vigente à época que impõe penalidade no caso de entrega
fora do prazo da referida obrigação acessória.

Subsidiariamente, requereu a redução da multa aplicada, tendo em vista que a
entrega da declaração e pagamento do tributo antes da intimação, nos termos do inciso II,
parágrafo 2o, do art. 32-A, da Lei 8.212/91.
Por fim requer a anulação do débito fiscal por perda do objeto ante a quitação da
obrigação principal antes do lançamento.
O Recorrente instruiu a sua impugnação com comprovante de transmissão da
obrigação acessória e comprovante de pagamento dos tributos a ela vinculados.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, 10a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto-SP proferiu o acórdão no 14-
82.754, julgando improcedente a impugnação, ante a fundamentação da independência das
obrigações principais e acessória, sendo que o cumprimento da obrigação principal não exime o
contribuinte da observância das obrigações acessórias no prazo legal, a qual uma vez
descumprida converte-se em obrigação principal.
Outrossim, entendeu-se que o recorrente não se escusa do cumprimento da lei por
seu desconhecimento, nos termos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Inconformado com o v. acórdão no 14-82.754-10a Turma da DRJ/RPO, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese, afronta ao princípio da proporcionalidade ante o cumprimento da
obrigação principal.
Aduz que por se tratar de obrigação acessória, de cunho meramente informativo, a
multa deverá ter cunho meramente pedagógico por não produz impactos na arrecadação do
tributo.
Que anteriormente a 2009 não havia a exigência de cobrança de multa por atraso
na entrega da GFIP que era recepcionada pela DATAPREV, tornando-se exigível a referida
multa apenas a partir da referida competência quando a Receita Federal passou a ser competente
para a exigência, aduz aplicação apenas de advertências, notificações aos primeiros contribuintes
autuados com fundamento no novo regramento.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.414 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18363.720270/2014-91

Subsidiariamente, requer a redução da multa em 75%, ante o cumprimento da
obrigação acessória e principal ainda que em atraso, fundamenta-se no inciso II, parágrafo 2o do
art. 32 A da Lei 8.212/91.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual, dele eu tomo conhecimento.
A Recorrente alega que a multa aplicada é desproporcionalmente elevada para a
infração cometida, e argumenta que a penalidade deve ser revista diante da entrega da declaração
e pagamento do tributo antes do início da fiscalização, argumento que pode ser analisado com
base nas disposições que disciplinam a denúncia espontânea. Alega, por fim que os primeiros
contribuintes que infringiram a norma tributária sancionadora deveriam receber um tratamento
diferenciado, uma vez que não tinham conhecimento da ilicitude da conduta.
Dessa forma, tendo em vista a pluralidade de alegações trazidas pela Recorrente,
passo a analisar, isoladamente, cada um dos seus argumentos.
Denúncia espontânea e ausência de prejuízo ao Erário

Conforme ao relatado linhas acima, alega o Recorrente que entregou as
declarações exigidas por lei, ainda que de forma extemporânea, o que caracteriza – sempre
segundo o seu entendimento – denúncia espontânea.
É sabido que o art. 138, do Código Tributário Nacional prescreve o instituto da
denúncia espontânea, que, como é curial, afasta a responsabilidade por infrações.
Ocorre que, no caso em tela, o instituto da denúncia espontânea não deve ser
aplicado. Assim se diz, porque a conduta ilícita praticada pelo Recorrente não é a falta da entrega
do da GFIP, mas a entrega com atraso, que já preenche o tipo da infração prevista no art. 32-A,
da Lei 8.212/1991.
Dessa forma, sendo a conduta ilícita a entrega intempestiva, não há que se falar
em exclusão da responsabilidade por infração pela denúncia espontânea. Neste sentido, veja-se o
enunciado da súmula no 49 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, in verbis:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade
decorrente
do
atraso
na
entrega de
declaração.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Igualmente inaplicável ao caso concreto é a norma prescrita no art. 472, da
Instrução Normativa RFB no 971/2009, porque o seu § 2o é expresso ao afastar o instituto da
denúncia espontânea no caso das multas previstas no art. 476 do mesmo instrumento normativo,
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.414 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18363.720270/2014-91

que, por sua vez, refere-se à infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212, de
1991.
É o que se verifica dos referidos enunciados prescritivos da Instrução Normativa
RFB no 971/2009 abaixo transcritos.

Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de Auto de
Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória.
(...)
§ 2o Não se aplica às multas a que se refere o art. 476 os benefícios decorrentes da
denúncia espontânea.
(...)
Art. 476. O responsável por infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei no
8.212, de 1991, fica sujeito à multa variável, conforme a gravidade da infração,
aplicada da seguinte forma, observado o disposto no art. 476-A:

Pelos mesmos motivos expostos acima, também não há como considerar o
argumento do Recorrente segundo o qual a sua conduta não causou prejuízo ao Erário. Isso
porque, como já se viu linhas acima, a conduta tida como ilícita é o atraso na entrega da
declaração, ou seja, eventuais prejuízos ao Erário não devem ser considerados para
caracterização da infração.
Dessa forma, relativamente à alegação de exclusão de responsabilidade por
infração em decorrência da denúncia espontânea, deve ser mantida o acórdão a quo.

Proporcionalidade da multa aplicada
Alega a Recorrente, que as multas aplicadas violam o princípio da razoabilidade e
proporcionalidade, previstos no caput do art. 2o, da Lei no 9.784/1999 transcrito abaixo.

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Ocorre que os atos praticados pela Administração Tributária são vinculados à lei,
não havendo espaço para a discricionariedade na aplicação das normas jurídicas tributárias. É o
que se verifica da redação do art. 3o e 142, parágrafo único, ambos do Código Tributário
Nacional, veja-se:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela
se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
(...)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.414 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18363.720270/2014-91

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Portanto, diferentemente do que ocorre no direito penal, não cabe ao aplicador das
normas jurídicas tributárias sancionadoras proceder à dosimetria da pena. Neste sentido, veja-se
que a norma jurídica do art. 32-A, da Lei no 8.212/1991 estabelece critérios objetivos para
aplicação da multa, não podendo o Agente Fiscal aplicar uma multa maior ou menor da prevista
em lei, em virtude do princípio da legalidade, também previsto no art. 2o, da Lei no 9.784/1999,
referido pela Recorrente.
Por outro lado, a análise da proporcionalidade da multa é possível sob o prisma do
princípio da vedação ao confisco, que, como é curial proíbe a aplicação de multa que ultrapassa
o limite da proporcionalidade para desestimular a conduta ilícita e punir o infrator.
Neste sentido, veja-se o que ensina Maria Ângela Lopes Paulino Padilha:
Não obstante a possibilidade de cogitar-se multas fiscais confiscatórias, sua aplicação
há de ser conformada ao devido processo legal substantivo, configurando medida
punitiva extrema, autorizada em cursos excepcionais, cuja ilicitude comprovada seja de
alta reprovação.
Queremos, com isso, dizer que a multa confiscatória, isto é, a sanção pecuniária que
constranja substancialmente o patrimônio do sujeito passivo é vedada pelo
ordenamento quando sua exigência ultrapassa os limites da proporcionalidade para
desestimular a conduta ilícita do infrator1

Ocorre que, se a pretensão do Recorrente é ver afastada a aplicação de lei
tributária sob o fundamento de inconstitucionalidade, melhor sorte não lhe assiste, uma vez que a
referida análise é vedada aos Órgãos Julgadores Administrativos, por força do art. 26-A, do
Decreto 70.235/1972.
Ademais disso, no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a
vedação encontra fundamento, também, no art. 62 do RICARF e Súmula CARF No 2. Veja-se:

RICARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não deve prevalecer o argumento da Recorrente com relação à violação
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desconhecimento da lei

1 PADILHA, Maria Ângela Lopes Paulino. As sanções no direito tributário. São Paulo: Noeses, 20105. p. 149.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.414 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18363.720270/2014-91

O atraso no cumprimento da obrigação acessória não foi impugnado pelo
recorrente, não havendo controvérsia acerca da ocorrência do fato.
Não tendo sido estipulado prazo de vacacio legis a ser observado para a entrada
em vigor da norma que impõe a aplicação da multa por atraso no cumprimento de obrigação
acessória, não há que se falar em qualquer empecilho à sua plena aplicabilidade, haja vista que a
norma encontrava-se vigente ao tempo de seu descumprimento.
Outrossim, conforme julgado pela DRJ, o contribuinte não pode se escusar de
cumprir a lei por desconhecimento, conforme disciplina a Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro.

Conclusão
Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela negativa do
seu provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital